Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-59.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de carta precatória para penhora de veículo em outro Estado. A parte agravante sustenta a possibilidade de expedição da carta precatória no âmbito dos Juizados Especiais.
2. A Lei n. 9.099/1995 consagrou os princípios celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. E, de fato, à primeira vista tais princípios não se coadunariam com a expedição de carta precatória. No entanto, se desde o início do processo de conhecimento o domicílio do réu era em outra unidade da Federação e não foram localizados outros bens passíveis de penhora, não se mostra razoável inviabilizar a constrição de bem passível de penhora, localizado em comarca diversa, já devidamente discriminado pelos credores.
3. Desse modo, diante da situação em concreto que ora analiso, manifesto pela possibilidade de expedição da carta precatória. Pois, não vislumbro tal limitação na Lei 9.099/95 (art. 13, §2o e art. 18, inciso III, Lei no. 9.099/95), ao contrário, a prática de atos processuais em outras comarcas é admitida e simplificada. Precedente: Acórdão 1166696, 07012231420188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 3/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Bruno Costa De Morais versus Novocard do Brasil Administradora de Cartões Ltda.
4. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a liminar deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada para determinar a expedição da carta precatória nos termos formulados no recurso. Sem custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido.